Tribunal: TJSP
Processo: 2349965-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sendo o Banco Bradesco S/A depositário das quantias disponíveis na conta corrente do autor, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois os descontos questionados ocorreram em conta sob sua guarda. Recurso provido.